Tribunal: TJDFT
Processo: 0725247-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. DELITO DE NATUREZA FORMAL. CONSUMAÇÃO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. CRITÉRIOS. PENA INFERIOR A 8 ANOS. REGIME FECHADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Depoimentos prestados por agentes policiais que identificaram a presença de menores na prática delitiva têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, notadamente quando, colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos entre si e coerentes com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção.

2. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consagrado na Súmula de no 500, o crime de corrupção de menores é de natureza formal e, como tal, se consuma com a mera participação da criança ou do adolescente na empreitada criminosa.

3. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante.

4. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, devendo ser a pena de um dos crimes exasperada de 1/6 até 1/2 (HC 463.521/RJ). A prática de dois crimes, em concurso formal, enseja o aumento da pena em 1/6.

5. Verificadas as circunstâncias judiciais desfavoráveis do réu, bem como a reincidência, é possível a fixação do regime fechado para início do cumprimento da pena, ainda que inferior a 8 anos.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.